Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO AGRAVADO: LUCIONEY GAMALIEL GODOY D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto os presentes autos se encontrem em pauta de julgamento virtual, conforme certidão de ID 16999640, cotejando detidamente o caso à baila percebe-se que a controvérsia aqui debatida possui correlação com a matéria, objeto do REsp 1.815.055/SP, que apesar do adiamento do seu julgamento pelo sodalício Superior, já se encontra novamente incluso, em mesa, para julgamento, por aquela Corte Especial, na sessão do dia 03/08/2020. A título de informação, a controvérsia debatida no REsp 1.815.055/SP trata da possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, com base no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, considerando o curto prazo para a respectiva sessão de julgamento do REsp 1.815.055/SP e a fim de evitar eventual decisão conflitante com o posicionamento majoritário adotado perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendo prudente aguardar a finalização do julgamento do referido recurso especial para somente após retomar o julgamento do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, RETIRE-SE O FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTO da 24a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 15/07 até 22/07), SUSPENDENDO-O ATÉ O DESLINDE DO RESP 1.815.055/SP PELO STJ, quando será novamente analisado e determinada a inclusão em nova pauta a ser designada, com as cautelas processuais e comunicações de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator